Tribunal: TJSP
Processo: 1011188-19.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de empréstimo consignado com cláusula de reserva de margem consignável (RMC). Autor que alega simulação pelo banco réu, vez que não solicitou cartão de crédito. Comprovação, pelo réu, da regularidade do ajuste. Vínculo obrigacional demonstrado. Nulidade da contratação. Inocorrência.

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de empréstimo consignado com cláusula de reserva de margem consignável (RMC). Autor que alega simulação pelo banco réu, vez que não solicitou cartão de crédito. Comprovação, pelo réu, da regularidade do ajuste. Vínculo obrigacional demonstrado. Nulidade da contratação. Inocorrência. Modalidade prevista na Lei no 13.172/2015. Improcedência que se impõe. Recurso do réu provido.
Recurso do autor. Indenização por dano moral. Apelo prejudicado ante a regularidade da contratação.
RECURSO DO RÉU PROVIDO, PREJUDICADO O DO AUTOR.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995225
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011188-19.2019.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante BANCO
BMG S/A, é apelado ALEXANDRE CUSTODIO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do réu e julgaram prejudicado o do autor. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011188-19.2019.8.26.0127 -Voto no 25.386 - egf
2
VOTO No 25.386
APELAÇÃO CÍVEL No 1011188-19.2019.8.26.0127
COMARCA: CARAPICUÍBA - FORO DE CARAPICUÍBA - 2a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MARIANA PARMEZAN ANNIBAL
APELANTE: BANCO BMG S/A
APELADO: ALEXANDRE CUSTODIO DE OLIVEIRA
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO
DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de
empréstimo consignado com cláusula de reserva de margem
consignável (RMC). Autor que alega simulação pelo banco réu, vez
que não solicitou cartão de crédito. Comprovação, pelo réu, da
regularidade do ajuste. Vínculo obrigacional demonstrado. Nulidade
da contratação. Inocorrência. Modalidade prevista na Lei no
13.172/2015. Improcedência que se impõe. Recurso do réu provido.
Recurso do autor. Indenização por dano moral. Apelo prejudicado
ante a regularidade da contratação.
RECURSO DO RÉU PROVIDO, PREJUDICADO O DO AUTOR.
RELATÓRIO
Recurso de apelação contra r. sentença (fls. 135/140), de relatório
adotado, que julgou procedente a ação declaratória de inexigibilidade do débito c.c.
indenização por dano moral ajuizada por Alexandre Custódio de Oliveira para: a)
reconhecer a ilegalidade do negócio realizado pelas partes “adesão ao contrato de cartão
de crédito BMG CARD número 5163116913856828” consignado diretamente em folha de
pagamento, com valor mínimo fixo de R$ 145,75 e da cédula de crédito contratação de
saque de R$ 2.755,54, mediante a utilização do limite do cartão de crédito consignado
emitido pela requerida, devendo as partes retornarem ao estado anterior, sem prejuízo
da imediata cessação, pela requerida, dos respectivos descontos em folha de pagamento
do autor das parcelas anteriormente pactuadas; b) condenar o banco-réu na restituição,
na forma simples, dos eventuais valores pagos pelo autor que superem o valor
disponibilizado pela requerida R$ 2.755,54, observando que os valores a serem
restituídos deverão ser corrigidos monetariamente nos termos da tabela prática do E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a contar dos respectivos pagamentos,
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação; c) condenar o banco a
pagar R$ 10.000,00, a título de indenização pelos danos morais, que deverão ser
corrigidos monetariamente nos termos da tabela prática do E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, a contar da data da sentença, acrescidos de juros de mora de 1%
ao mês, a partir da citação e; e d) condenar a instituição financeira a pagar custas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011188-19.2019.8.26.0127 -Voto no 25.386 - egf
3
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da
condenação.
Recorreram ambas as partes.
O banco (fls. 153) defende a regularidade da contratação do cartão de
crédito consignado, com termo de adesão assinado pelo autor, que afirma estar
autorizada pela Instrução Normativa no 28/2008, mesmo com as alterações instituídas
pela IN 100/2019, sustentando, ainda, que o demandante anuiu ao ajuste e efetuou o
saque do respectivo valor, de modo que a cobrança representa exercício regular de seu
direito.
O autor pretende a majoração da indenização por dano moral, bem como
da verba honorária.
Recursos tempestivos (fls. 159 e 203), preparado somente pelo réu diante
da gratuidade concedida ao autor (fls. 167/171) e respondidos (fls. 186 e 221).
VOTO
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de
indébito e indenização por danos morais na qual o apelante afirma que ajustou um
empréstimo consignado com o apelado e que, sem seu conhecimento, este lhe impôs a
contratação de cartão de crédito, com descontos em seus rendimentos da parcela
mínima de 5% do valor do saque.
A douta magistrada acolheu os pedidos, diante do reconhecimento da
ilegalidade da contratação.
Respeitada a convicção do digna juíza, a solução é de improcedência da
ação, que ora se impõe.
Com efeito, a instituição financeira trouxe prova documental consistente
em cópia de “Termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo BMG S.A. e
Autorização para desconto em folha de pagamento” (fls. 67/74) e comprovante do saque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011188-19.2019.8.26.0127 -Voto no 25.386 - egf
4
(fls. 95).
Note-se que a denominação do documento, por si só, já indica a forma de
contratação e disponibilização do empréstimo, sendo descabida a alegação da apelante
de que não sabia que a contratação incluía a utilização de cartão de crédito.
Portanto, a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a
contratação questionada na inicial (art. 373, inciso II e § 1o, do Código de Processo Civil).
Logo, não há embasamento para o acolhimento do pedido formulado pela
apelante, uma vez que as provas apontam para a validade da contratação e dos
descontos efetuados pela instituição financeira.
Nesse sentido, precedentes deste E. TJSP:
“APELAÇÃO
Ação ordinária cumulada com pedido indenizatório

Alegação de desconhecimento do contrato Pedidos improcedentes -
Pleito de reforma Impossibilidade Alegação de venda casada e abuso
em face da hipossuficiência - Inovação recursal Questão não analisada
Cartão de crédito com reserva de margem consignável Instituição
financeira que coligiu aos autos o Termo de Adesão de Cartão de Crédito
Consignado devidamente subscrito pelo autor Autorização para reserva
de margem consignável Comprovante de transferência para conta do
autor
Montante descontado mensalmente que respeita o limite
estabelecido pela Lei no 13.172/2015 Banco que se desincumbiu do
ônus de comprovar a existência de fato extintivo do direito do requerente
(artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) Sentença mantida -
Recurso não provido. (TJSP, Apel. no 1000151-19.2017.8.26.0077, 19a
Câmara de Direito Privado, Rel. Claudia Grieco Tabosa Pessoa, j. em
08.06.2017)”
“Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com o
pedido de indenização por danos morais e materiais
Contrato de
prestação de serviços de utilização de cartão de crédito consignado Uso
efetivo do crédito Vício de vontade na formação do negócio jurídico não
verificado Sentença reformada Recurso do réu conhecido, em parte, e
provido; não provido o adesivo do autor.” (TJSP, Apel. no
1000281-89.2016.8.26.0579, 38a Câmara de Direito Privado, Rel. César
Peixoto, j. em 08.03.2017).
E não se há falar em abusividade e vantagem excessiva por parte da
instituição financeira nesta modalidade de contratação, que é lícita, pois prevista no
artigo 6o da Lei no 10.820/03, com redação dada pela Lei no 13.172/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011188-19.2019.8.26.0127 -Voto no 25.386 - egf
5
Sobre o tema, já decidiu esta Câmara, in verbis:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA
COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
Contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignada
Comprovação, pelo réu, de solicitação/autorização do autor, tendo sido
emitido cartão de crédito Conduta do banco que se revela regular, no
caso dos autos, diante da comprovação da contratação expressa e
ausência de qualquer vício de consentimento, sendo claros os termos do
pacto e tendo sido devidamente disponibilizado o valor na conta de
titularidade do autor Ausência de abusividade ou infração aos princípios
da informação e transparência Procedimento autorizado pelo art. 6o da
Lei no 10.820/03, com redação dada pela Lei no 13.172/2015, e pelo art.
3o, inciso III, da Instrução Normativa no 39/2009 do INSS - Ratificação do
julgado - Possibilidade Art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo - Sentença de improcedência mantida RECURSO
NÃO PROVIDO.”
(TJSP; Apelação 1002037-71.2017.8.26.0168; Relator (a): Spencer
Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
Dracena - 3a Vara; Data do Julgamento: 26/02/2018; Data de Registro:
26/02/2018).
“APELAÇÃO. Ação de Repetição de Indébito cumulada com Indenização
por Danos Morais. Reserva de Margem Consignável (RMC). Descontos
efetuados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.
Contratação de cartão de crédito consignado. Crédito disponibilizado.
Ilícito não verificado. Sentença de improcedência. VÍCIO DE
CONSENTIMENTO. Alegação de vício de consentimento e nulidade do
negócio jurídico. Pessoa "inexperiente" e "simples". Condições que não
fazem presumir a ocorrência de tal vício. Contrato claro em seus termos e
assinado pela autora. Sentença confirmada pelos seus próprios
fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação 1000405-86.2017.8.26.0369; Relator (a): Flávio Cunha
da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Monte
Aprazível - 2a Vara; Data do Julgamento: 29/11/2017; Data de Registro:
01/12/2017).
Acresça-se ainda, que, a reserva de margem consignável para o
pagamento mínimo de fatura mensal de cartão de crédito, inclusive quando utilizado para
saque, é autorizada e regulamentada pelo artigo 115, inciso VI, alínea b, da Lei no
8.213/1991, com redação alterada pela Lei no 13.183/2015, inexistindo, quanto ao tema,
ilegalidade.
Logo, incorreta a declaração de ilegitimidade da dívida, vez que ausente
qualquer vício de consentimento ou erro substancial na contratação, pois o demandante,
conforme já ressaltado anteriormente, possuía conhecimento sobre os descontos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011188-19.2019.8.26.0127 -Voto no 25.386 - egf
6
seriam efetuados.
Em suma, há de ser reformada a sentença para impor a improcedência da
ação diante da licitude da contratação, prejudicado, assim, o recurso do autor, que
pretendia a majoração da indenização por danos morais.
Pior fim, ante a inversão do julgado, ficará o demandante responsável pelo
pagamento da totalidade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
que ora se arbitra em 10% sobre o valor da causa, diante do que dispõe o artigo 85, § 2o,
do CPC, observada a gratuidade que lhe foi concedida.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do réu, prejudicado o do
autor.
Fernando Sastre Redondo
Relator